Tribunal: STM
Processo: 7001029-70.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONDENAÇÃO POR DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
I - A via irresignatória dos Aclaratórios é destinada a sanar eventuais vícios decorrentes da existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão porventura presentes em decisão colegiada de segundo grau. Quando se tratar de omissão, os Embargos devem indicar, de forma clara, questão de fato ou de direito devidamente arguida, que o Tribunal tenha deixado de apreciar, ou, ainda, tema sobre o qual a Corte deveria ter se manifestado de ofício e quedou-se inerte.
II - O Acórdão vergastado não contém omissão, devido a, no vertente caso, não se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma pretendida pela Defesa.
III - O crime de deserção qualifica-se como crime de natureza permanente, consistindo em delito cuja consumação protrai-se no tempo, até o militar desertor apresentar-se ou ser capturado, quando então considera-se consumada a infração penal.
IV - A classificação de um crime como permanente guarda estreita correlação com o bem jurídico escudado. O tipo penal da deserção tutela o serviço e o dever militares, não somente com o escopo de proteger os valores éticos e morais da profissão militar, mas, sobretudo, em se tratando das Forças Armadas, voltado a assegurar o efetivo cumprimento de sua missão constitucional.
V - A estrutura do tipo objetivo da deserção adequa-se, com perfeição, ao conceito de crime permanente, pois o agente, deliberadamente, prolonga no tempo a execução da infração penal e a situação de lesão ao bem jurídico tutelado.
VI - Sendo a deserção um crime permanente, a aferição da menoridade relativa deve ser realizada no momento em que cessa a condição de trânsfuga, com a apresentação voluntária ou captura do agente, o que, na hipótese em exame, ocorreu quando o desertor já contava 21 (vinte e um) anos de idade completos, não se aplicando a redução de prazo estipulada no art. 129 do CPM e afastada a incidência do fenômeno prescricional.
VII - Recurso defensivo rejeitado. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/03/2024 A
21/03/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7001029-70.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: DANILO CESAR SOUSA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS PRESENTES EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, POR INEXISTIR OMISSÃO A SER REPARADA NO ACÓRDÃO
HOSTILIZADO. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
ACOLHIAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA DECLARAR EXTINTA A
PUNIBILIDADE DO SOLDADO S2 DA AERONÁUTICA DANILO CÉSAR SOUSA
DOS SANTOS, COM FULCRO NO ART. 125, INCISO VII E § 1º, E ART. 129 DO
CPM. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7001029-70.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
EMBARGANTE: DANILO CESAR SOUSA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
CONDENAÇÃO POR DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO
JULGADO.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
NÃO
OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
DECISÃO POR MAIORIA.
I - A via irresignatória dos Aclaratórios é destinada a sanar eventuais vícios
decorrentes da existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão porventura presentes em decisão colegiada de segundo grau. Quando
se tratar de omissão, os Embargos devem indicar, de forma clara, questão de
fato ou de direito devidamente arguida, que o Tribunal tenha deixado de
apreciar, ou, ainda, tema sobre o qual a Corte deveria ter se manifestado de
ofício e quedou-se inerte.
II - O Acórdão vergastado não contém omissão, devido a, no vertente caso, não
se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma
pretendida pela Defesa.
III - O crime de deserção qualifica-se como crime de natureza permanente,
consistindo em delito cuja consumação protrai-se no tempo, até o militar
desertor apresentar-se ou ser capturado, quando então considera-se consumada a
infração penal.
IV - A classificação de um crime como permanente guarda estreita correlação
com o bem jurídico escudado. O tipo penal da deserção tutela o serviço e o
dever militares, não somente com o escopo de proteger os valores éticos e
morais da profissão militar, mas, sobretudo, em se tratando das Forças Armadas,
voltado a assegurar o efetivo cumprimento de sua missão constitucional.
V - A estrutura do tipo objetivo da deserção adequa-se, com perfeição, ao
conceito de crime permanente, pois o agente, deliberadamente, prolonga no
tempo a execução da infração penal e a situação de lesão ao bem jurídico
tutelado.
VI - Sendo a deserção um crime permanente, a aferição da menoridade relativa
deve ser realizada no momento em que cessa a condição de trânsfuga, com a
apresentação voluntária ou captura do agente, o que, na hipótese em exame,
7001029-70.2023.7.00.0000
40001359814 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ocorreu quando o desertor já contava 21 (vinte e um) anos de idade completos,
não se aplicando a redução de prazo estipulada no art. 129 do CPM e afastada
a incidência do fenômeno prescricional.
VII - Recurso defensivo rejeitado. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, rejeitar os presentes Embargos de
Declaração, por inexistir omissão a ser reparada no Acórdão hostilizado.
Brasília, 18 de março de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União
(DPU), no patrocínio dos interesses do Soldado de Segunda Classe (S2) da Aeronáutica
DANILO CESAR SOUSA DOS SANTOS, alegando suposta omissão no Acórdão lavrado
nos autos da Apelação nº 7000444-18.2023.7.00.0000, de 1º/12/2023 (evento 34 da Apelação
originária).
No Acórdão embargado, este Plenário, por maioria, deu provimento ao Recurso
Ministerial, para reformar a Sentença absolutória do Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica (CPJ/Aer) da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), e condenar
o Embargante à pena de 6 (seis) meses de detenção, convertida em prisão, como incurso no
art. 187 do Código Penal Militar (CPM), detraindo desse quantum o período de custódia
provisória cumprida pelo Acusado, ex vi do art. 67 do CPM, sem direito à suspensão
condicional da pena, em razão de ainda ostentar a qualidade de militar.
O Aresto restou assim ementado:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, DESERÇÃO. ART. 187 DO
CPM. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. CONDIÇÃO
DE
ARRIMO
DE
FAMÍLIA.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM.
PANDEMIA E NASCIMENTO DE FILHO. FATOS NÃO CONTEMPORÂNEOS À
CONSUMAÇÃO DO DELITO. PREVALÊNCIA DO SERVIÇO MILITAR. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. REFORMA. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO. MAIORIA.
I - A materialidade delitiva resta caracterizada pelos Termo de Deserção e Auto de Busca e
Prisão, documentos que registram ter o Réu se ausentado de sua OM, sem autorização ou
licença, e o dolo ressai, notadamente, do proceder do Acusado, mormente em razão de ter
reconhecido, em Juízo, que possuía plena consciência de que sua atitude representaria o
cometimento do crime de Deserção.
7001029-70.2023.7.00.0000
40001359814 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II - A suscitada condição de arrimo de família não se encontra demonstrada nos autos, não
tendo havido a comprovação inequívoca de que a família do Acusado dependia do seu auxílio
material e financeiro. Ao contrário, exsurgem evidências que fragilizam esta conclusão,
comprometendo, via de consequência, o reconhecimento do estado de necessidade, bem como
o afastamento da culpabilidade do Réu.
III - A inexigibilidade de conduta diversa, enquanto elemento integrativo da figura do estado
de necessidade, apto a excluir a culpabilidade, nos termos do preconizado no art. 39 do CPM,
não se confirma diante de situações em que, ainda que sérias e graves, não se façam presentes
os vetores do perigo certo e iminente e da ausência de alternativa de conduta.
IV - As pretensas justificativas para o mau agir do Acusado não são anteriores ao delito, pois
o nascimento de seu filho ocorreu mais de um ano após a consumação da Deserção, e
a situação de calamidade pública, decorrente da pandemia de Covid-19, citada na Sentença
absolutória como reforço para o acolhimento da tese da inexigibilidade de conduta diversa,
também foi posterior à prática delitiva, além de tratar-se de circunstância que afetou a todos,
indistintamente, e mobilizou as Forças Armadas por todo o País, com destaque para as
Organizações Militares da Força Aérea Brasileira.
V - A vulnerabilidade criada para a Organização Militar à qual o Réu estava vinculado, por
força do serviço militar obrigatório, sobressai em relação aos alegados problemas de ordem
familiar. Além disso, não se questiona que os princípios da hierarquia e disciplina exigiam-lhe
conduta diversa da que optou por adotar.
VI - Não restou configurada nos autos a incidência da causa excludente de culpabilidade,
posto que os motivos alegados pelo Acusado não são suficientes para afastar a conduta
criminosa ínsita no art. 187 do Código Penal Militar, não sendo possível cogitar a aplicação,
ao caso, do estado de necessidade.
VII - Recurso conhecido e provido, para reformar a Sentença a quo e condenar o Réu pelo
crime de Deserção. Decisão por maioria.
A referida Decisão foi publicada no Diário de Justiça eletrônico em 6/12/2023,
e o Órgão de Defesa Pública opôs os presentes Aclaratórios em 15/12/2023, tempestivamente
(eventos 36 e 44 da Apelação originária).
Em suas Razões, a Instituição Defensória sustenta que o Acórdão embargado foi
omisso a respeito da extinção da punibilidade do Acusado, em decorrência da prescrição da
pretensão punitiva. Nesse prisma, em levantamento cronológico, expõe os seguintes
argumentos:
“Ao que pretende a Defesa Pública Federal, tenha-se que por fato ocorrido em 21/09/2019, a
Denúncia foi recebida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União em 26/07/2022.
A Sentença de absolvição está datada de 23/03/2023.
Ao que pretende a Defensoria Pública da União, com longo histórico de atuação nesta egrégia
Corte Militar, anota-se que o aqui Embargante, o Soldado S2 da Aeronáutica, o jovem
DANILO CESAR SOUSA DOS SANTOS, nasceu em 31/07/2000.
O acontecimento, foco da Denúncia, é de 21/09/2019 e, desta forma, Sr. Danilo Cesar Souza
dos Santos, tinha 19 anos.
A Denúncia foi recebida em 26/07/2022.
7001029-70.2023.7.00.0000
40001359814 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sentença, de 23/03/2023, repete-se propositadamente, foi de absolvição. E, ao que reza o
Código Penal Militar, §5º, art. 125, a interrupção da prescrição conta-se da data do
recebimento da Denúncia, 26/07/2022.
Conforme rege o art. 1254 , caput, inc. VII, e §1º, do CPM, a prescrição da ‘ação penal
militar’ é de 02 (dois) anos se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano.
Nesse sentido, tendo em conta que DANILO CESAR SOUSA DOS SANTOS, foi condenado
por este egrégio Superior Tribunal Militar à pena de 06 meses de detenção, com trânsito em
julgado para a PGJM, em 06/12/2023, ‘Evento 40’ dos autos da Apelação do MPM no E-
PROC, certo é que o prazo prescricional aplicável é de 02 (dois) anos desde o marco inicial, o
recebimento da Denúncia.
A tudo que exposto cronologicamente, observando-se que a Sentença foi de absolvição e,
assim, aplica-se o art. 125, §5º, Código Penal Militar, o lapso prescricional conta do
recebimento da Denúncia em 26/07/2022, de fácil constatação de que em 27/08/2023 ocorreu
transcurso do prazo de 01 ano, pelo que deve ser declarada a prescrição da pretensão
punitiva pois o Assistido era menor de 21 anos na data dos fatos, impondo-se, no consequente,
a extinção da punibilidade impondo se a absolvição do jovem DANILO CESAR DOS
SANTOS, com fundamento no art. 439, “f”, Código de Processo Penal Militar.” (Grifos no
original)
Ao final, requer, monocraticamente, a declaração da extinção da punibilidade
do Embargante pelo tempo transcorrido, entre o recebimento da Denúncia e a publicação do
Acórdão condenatório.
A admissibilidade do presente Recurso foi aferida em 2/2/2024 (evento 5),
oportunidade em que foi franqueada vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), na
forma do art. 131, § 1º, do RISTM.
A PGJM, em Contrarrazões, mediante o Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, manifesta-se pela admissibilidade dos
presentes Embargos e, no mérito, por sua rejeição, entendendo que não se pode reconhecer,
no decisum vergastado, qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material para o acolhimento da pretensão defensiva, além do que inexiste qualquer motivo
jurídico para impor um efeito integrativo no Aresto objurgado (evento 9).
É o Relatório.
VOTO
O pleito é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
Cuida-se de Embargos de Declaração com efeitos Infringentes opostos pela
Defensoria Pública da União (DPU), em favor do Soldado S2 da Aeronáutica DANILO
CESAR SOUSA DOS SANTOS, ora Embargante, contra o Acórdão desta Corte, de
1º/12/2023, lavrado nos autos da Apelação nº 7000444-18.2023.7.00.0000.
7001029-70.2023.7.00.0000
40001359814 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em breve retrospectiva dos fatos, verifica-se que o Embargante foi absolvido,
em 23/3/2023, pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 8ª
CJM, da imputação do crime de deserção, tipificado no art. 187 do Código Penal Militar
(CPM), com fundamento no art. 439, alínea “d” (existir circunstância que exclua a ilicitude
do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente), do Código de Processo Penal Militar
(CPPM).
O Ministério Público Militar (MPM) manejou recurso de Apelação, apreciado
por esta Corte Castrense na sessão de julgamento virtual realizada de 23 a 26 de outubro de
2023, quando a insurgência do Parquet das Armas foi provida, reformando-se a Sentença
hostilizada, para condenar o Embargante à pena de 6 (seis) meses de detenção, convertida em
prisão, como incurso no art. 187 do CPM, detraindo deste "quantum" o período de custódia
provisória cumprida pelo Acusado, "ex vi" do art. 67 do CPM, sem direito à suspensão
condicional da pena, em razão de ainda ostentar a qualidade de militar.
Irresignada, a DPU veiculou os presentes Aclaratórios, alegando que o Acórdão
vergastado merece reparos, por conter omissão, em virtude de não haver apreciado a extinção
da punibilidade do S2 Aer DANILO CESAR SOUSA DOS SANTOS, devido à ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva.
Em consequência, pugna pela atribuição de efeitos infringentes ao Recurso,
circunstância que não possui previsão legal expressa, mas é aceita por esta Corte, em
situações excepcionais, conforme se depreende dos extratos dos seguintes julgados, in verbis:
“[...]. III - Em realidade, o Embargante busca dar efeitos infringentes aos presentes
embargos declaratórios, visando a modificação do julgado com a reforma da Sentença, o que
só é possível em se tratando de decisões claramente teratológicas, não vislumbrada no caso
em comento. [...].” (STM. Embargos de Declaração nº 7000460-11.2019.7.00.0000. Rel. Min.
Dr. José Coêlho Ferreira. Julgado em 27/6/2019. Publicado em 2/8/2019); (Grifo nosso).
“[...]. Em consonância com essa objetividade, os Aclaratórios desvelam-se como recurso de
fundamentação necessariamente vinculada ao ponto ou pontos do Acórdão que, sob a ótica
do Embargante, apresentam qualquer dos vícios mencionados. Ainda em conformidade com
essa mesma objetividade, é admissível, excepcionalmente, a oposição de Embargos de
Declaração com efeitos modificativos da solução de mérito do Acórdão. [...].” (STM.
Embargos de Declaração nº 7000329-36.2019.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Luis Carlos
Gomes Mattos. Julgado em 28/5/2019. Publicado em 12/6/2019). (Grifo nosso)
Nos termos consignados no art. 542, caput, do CPPM, a via irresignatória dos
Aclaratórios é destinada a sanar eventuais vícios decorrentes da existência de ambiguidade,
de obscuridade, de contradição ou de omissão, porventura presentes em decisão colegiada de
segundo grau.
Dessa forma, mesmo nos casos em que a parte embargante busca a atribuição de
efeitos infringentes, é necessária a demonstração da existência de ambiguidade, de
obscuridade, de contradição ou de omissão no aresto, conforme a inteligência do art. 538 c/c
os art. 539 e 542, todos do CPPM.
Quando se tratar de omissão, os Embargos devem indicar, de forma clara,
questão de fato ou de direito devidamente arguida, que o Tribunal tenha deixado de apreciar,
ou, ainda, tema sobre o qual a Corte deveria ter se manifestado de ofício e quedou-se inerte.
7001029-70.2023.7.00.0000
40001359814 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa manejou os presentes Embargos de Declaração com lastro nesta
última possiblidade, sustentando a existência de omissão no Aresto proferido no julgamento
da Apelação nº 7000444-18.2023.7.00.0000, pela não declaração, ex officio, da extinção da
punibilidade do Embargante, em razão do advento da prescrição da pretensão punitiva, “tal
qual previsto no art. 81 do CPPM
1”.
Em que pese a argumentação defensiva, não há como acolhê-la, pois o Acórdão
vergastado não contém omissão, devido a, no vertente caso, não se reconhecer a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma pretendida pela Defesa.
Outrossim, registre-se que a questão prescricional aventada pela DPU sequer
foi cogitada no Apelo.
Sem embargo dessa constatação, por se tratar de matéria de “ordem pública”,
cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, deve ser apreciada de ofício, em
obediência à norma dos art. 133 do CPM
2 e 81 do CPPM.
Nesse mesmo sentido é a dicção do art. 13, XI, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar, que estabelece ser da competência deste Relator, nos feitos que lhe
forem distribuídos, “declarar extinta a punibilidade pela morte do agente, pela anistia, pela
retroatividade de lei que não mais considere o fato criminoso, pela prescrição da pretensão
punitiva e pelo ressarcimento do dano, no peculato culposo” (Grifou-se).
A apreciação da tese defensiva demanda estabelecer-se a cronologia dos
acontecimentos relevantes para a verificação da ocorrência do fenômeno prescricional, a
saber:
- nascimento do Réu: 31/07/2000;
- deserção: 21/09/2019;
- recebimento da Denúncia: 26/07/2022; e
- Sentença proferida pelo Juízo a quo: 23/03/2023.
À vista dessas datas, o raciocínio da Defesa, transcrito no Relatório, considera,
inicialmente, que a Sentença absolutória proferida pelo Colegiado de primeira instância não
interrompe a prescrição, de forma que tal interrupção retroage à data do recebimento da
Denúncia, em 26/07/2022, ex vi do art. 125, § 5º, inciso I, do CPM
3.
O Acusado foi condenado, por esta Corte Castrense, à pena de 6 (seis) meses de
detenção, tornada definitiva para a Acusação, que não apresentou recurso.
Assim, nos termos do art. 125, caput, VII, na redação vigente na data do fato, e
seu § 1º, do CPM
4, o prazo prescricional é de 2 (dois) anos, pois o quantum de pena é inferior
a 1 (um) ano.
7001029-70.2023.7.00.0000
40001359814 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como o Réu era menor de 21 (vinte e um) anos em 21/09/2019, data
considerada pela Defesa para o crime de deserção, aplica-se o art. 129 do CPM
5, que reduz o
cômputo do lapso prescricional pela metade.
Nesse contexto, segundo entende a Defesa, tendo transcorrido lapso temporal
superior a 1 (um) ano, desde o recebimento da Denúncia - em 26/07/2022, último marco de
interrupção da contagem da prescrição - e a condenação proferida por esta Corte, cujo
Acórdão foi publicado em 1º/12/2023, deveria ser reconhecida a incidência da prescrição, o
que teria ocorrido em 27/08/2023.
Em consequência, pugna pela declaração da prescrição da pretensão punitiva,
reconhecendo-se a extinção da punibilidade do Acusado.
As premissas consideradas pela Defesa estão corretas em sua maioria, mas não
se pode olvidar que essa construção argumentativa depende da classificação que se dê ao
crime de deserção, tema que possui entendimentos divergentes.
A despeito de algumas posições em contrário, prevalece a concepção de que a
deserção se qualifica como crime de natureza permanente, consistindo em delito cuja
consumação se protrai no tempo, até o militar desertor apresentar-se ou ser capturado, quando
então considera-se consumada a infração penal.
A lei penal não fornece critérios conceituais para dividir os crimes entre
instantâneos e permanentes, noção que foi construída a partir de características dos vários
tipos penais. Todavia, é uníssona na doutrina e na jurisprudência a definição de delito
permanente como aquele no qual a consumação prolonga-se durante o tempo em que o
agente exerce sua conduta antijurídica, que poderá cessar, quando este desejar. Já nos delitos
instantâneos, a consumação ocorre no momento em que é executada a ação.
A classificação de um crime como permanente guarda estreita correlação com o
bem jurídico escudado. O tipo penal da deserção tutela o serviço e o dever militares, não
somente com o escopo de proteger os valores éticos e morais da profissão militar, mas,
sobretudo em se tratando das Forças Armadas, voltado a assegurar o efetivo cumprimento de
sua missão constitucional.
Sobre o tema, manifestam-se Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo
Streifinger, em sua obra, in litteris:
“A consumação, bom que se ressalte, protrai-se no tempo (crime permanente), estando o
desertor, desde a consumação, materializada pelo Termo de Deserção, sujeito à prisão (art.
452 do CPPM).” (In Manual de Direito Penal Militar - Volume Único/Cícero Robson Coimbra
Neves e Marcelo Streifinger - 7. ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora JusPodivm, 2023,
p. 1156) (Grifou-se)
Jorge César de Assis
6, a seu turno, assevera que: “Com isso se pode concluir
pela classificação que melhor interessa em face dos efeitos que dela decorrem, em especial
aqueles relacionados à prescrição do delito: a deserção é crime de mera conduta e
permanente [...]”.
7001029-70.2023.7.00.0000
40001359814 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalte-se que esse posicionamento é chancelado por ambas as Turmas do
Supremo Tribunal Federal, segundo ilustram os arestos a seguir transcritos, ipsis litteris:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR). ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME
PERMANENTE. ANULAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL CONSIDERADA A
CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO CRIME DE DESERÇÃO. 1. O Supremo Tribunal
Federal assentou que o crime de deserção é permanente. Prazo prescricional que começou a
fluir do momento em que cessada a permanência pela apresentação voluntária do Paciente
(art. 125, § 2º, alínea c, do Código Penal Militar). 2. Paciente com mais de 21 anos na data
dessa apresentação. Inaplicabilidade do art. 129 do Código Penal Militar, que dispõe sobre a
redução pela metade do prazo prescricional. 3. Considerada a pena máxima de dois anos ao
delito de deserção tipificado no art. 187 do Código Penal Militar, o prazo prescricional pela
pena em abstrato é de quatro anos (art. 125, inc. VI, do Código Penal Militar). 4. Anulação do
processo em primeira instância a partir da denúncia pelo Superior Tribunal Militar. Não
havendo recebimento da denúncia até o presente momento, nem, por consequência, qualquer
condenação, há que se considerar apenas a data da cessação da permanência do primeiro
crime de deserção. Decurso do prazo de quatro anos dessa data. 5. Ordem concedida para
declarar extinta a punibilidade quanto ao primeiro crime de deserção imputado ao ora
Paciente, em razão da prescrição da pretensão punitiva.” (STF. HC 113891. Segunda Turma.
Rel. Min. Carmen Lúcia. Julgado em 18/12/2012. Publicado em 15/2/2013); (Grifou-se)
“EMENTA: PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
ARTS. 125, 129, 132 E 187, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ARTS. 451 E
SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO. CRIME
PERMANENTE. ORDEM DENEGADA. I - O crime de deserção é crime permanente. II - A
permanência cessa com a apresentação voluntária ou a captura do agente. III - Capturado o
agente após completos seus vinte e um anos, não há falar na aplicação da redução do art. 129
do Código Penal Militar. IV - Ordem denegada.” (STF. HC 91873. Primeira Turma. Rel.
Min. Ricardo Lewandowski. Julgado em 30.10.2007. Publicado em 19.12.2007). (Grifou-se)
O entendimento da maioria dos Membros deste Tribunal das Armas não destoa
da posição adotada na jurisprudência da Suprema Corte, como denotam os seguintes
precedentes, in verbis:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. SITUAÇÃO DE MILITAR DA ATIVA.
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA
E
MENORIDADE
RELATIVA.
NÃO
RECONHECIDA.
CRIME
PERMANENTE. SURSIS. FLEXIBILIZAÇÃO DA RIGIDEZ DO ART. 88, II, DO CÓDIGO
PENAL
MILITAR
(CPM).
EXCEPCIONALIDADE.
ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA. I - Prevalece na jurisprudência dessa Corte o entendimento de que a situação
de militar da ativa é condição especial de procedibilidade da Ação Penal Militar, a qual deve
ser observada tão somente no momento do recebimento da Peça Acusatória. A perda
superveniente de tal condição é irrelevante processual e não obsta a continuidade da Ação
Penal Militar, exegese que se extrai da dicção do art. 457, § 3º, do Código de Processo Penal
Militar (CPPM). II - O crime de deserção é, quanto ao momento consumativo, delito de
natureza permanente, pois sua consumação se protrai no tempo em constante lesão ao bem
jurídico tutelado pela norma até que o trânsfuga se apresente voluntariamente ou seja
capturado. A menoridade relativa do Paciente no momento do início da consumação do
delito é irrelevante para fins de aplicação da redução do prazo prescricional pela metade,
nos termos do art. 129 do Códex Milicien, se ao tempo da cessação da conduta, por ocasião
de sua captura, já contava 21 anos completos. III - O entendimento prevalente nesta Corte é
pelo descabimento da suspensão condicional da pena, diante da imprescindível necessidade de
maior rigor na punição do crime de deserção, além da expressa vedação legal, nos termos do
art. 88, II, ‘a’, do CPM, e do art. 617 do CPPM. Apenas de forma excepcional, por política
criminal, o Tribunal admite a mitigação dos rigores da lei penal para conceder o sursis ao
7001029-70.2023.7.00.0000
40001359814 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condenado pelo crime de deserção que não mais ostenta a condição de militar [...].” (STM.
Habeas Corpus nº 7000859-69.20217.00.0000. Relator para o Acórdão Min. Dr. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 7/4/2022); (Grifou-se)
“APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. PRELIMINARES. REVISOR.
SUSCITADAS
DE
OFÍCIO.
FALTA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. TESE DEFENSIVA. ESTADO DE
NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA Nº 3 DO STM. APELO
DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] O crime de
deserção é, quanto ao momento consumativo, delito de natureza permanente, pois sua
consumação se protrai no tempo em constante lesão ao bem jurídico tutelado pela norma até
que o trânsfuga se apresente voluntariamente ou seja capturado. A menoridade relativa do
Paciente no momento do início da consumação do delito é irrelevante para fins de aplicação
da redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 129 do Códex Milicien, se
ao tempo da cessação da conduta, por ocasião de sua captura, já contava 21 anos
completos. Preliminar rejeitada por maioria. [...] Apelo conhecido e desprovido. Julgamento
por unanimidade.” (STM. Apelação nº 7000895-14.2021.7.00.0000. Relator Ministro
Leonardo Puntel. Data de Julgamento em 7/12/2022. Data de publicação: 2/2/2023). (Grifou-
se)
Por outro lado, a corrente minoritária neste Sodalício defende que o tipo penal
previsto no art. 187 do CPM deve ser considerado crime instantâneo, de efeitos permanentes,
como consignado no Acórdão proferido no julgamento da Apelação nº 0000090-
10.2015.7.06.0006, em que essa tese sagrou-se vencedora, senão vejamos:
“Conforme marco consignado pelo legislador no ordenamento jurídico substantivo castrense
(artigo 187), o crime de deserção aperfeiçoa-se após o oitavo dia de ausência não
autorizada. Reforça tal entendimento o art. 451 do CPPM, ao consignar a lavratura do termo
de deserção após ocorrência do injusto. Logo, a consumação se exaure no instante em que
transcorre o período de graça. Destarte, trata-se de crime instantâneo. Todavia seus efeitos
são permanentes, na medida em que permanece a falta do agente que deveria ter se tornado
militar. Por outro lado, caso fosse admitida a hipótese de classificar a deserção como crime
permanente, chegar-se-ia a anômala situação de um civil vir a praticar tal delito, tido como
crime propriamente militar, na medida em que os crimes permanentes se protraem no tempo.”
(Grifou-se)
Nessa perspectiva, os fundamentos a favor da natureza de delito instantâneo de
efeitos permanentes vertem-se no sentido de que a deserção é um crime próprio, que exige a
qualidade de militar para a sua prática. Logo, após a exclusão administrativa do desertor, este
deixaria de ser militar, tornando impossível a continuidade da prática da deserção, ou seja, a
exclusão faria cessar imediatamente a permanência, devido à perda da qualidade de militar,
que é considerada elementar do tipo penal de deserção, o que impediria, em decorrência, até
mesmo que o desertor fosse processado e julgado.
Com a devida reverência aos ilustres Pares que perfilham desse
posicionamento, alinho-me à corrente majoritária desta Corte, cujo convencimento orienta-se
no sentido de que a estrutura do tipo objetivo da deserção adequa-se, com perfeição, ao
conceito de crime permanente, pois o agente, deliberadamente, prolonga no tempo a
execução da infração penal e a situação de lesão ao bem jurídico tutelado.
7001029-70.2023.7.00.0000
40001359814 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Retornando ao caso sub oculi, o Embargante, de fato, ainda não havia
completado 21 (vinte e um) anos de idade em 21/9/2019, quando se ausentou da Organização
Militar onde servia (evento 1, doc. 13, da IPD), dando início à contagem do prazo da
deserção. Contudo, em razão da índole de delito permanente, ele manteve-se em situação de
constante consumação delitiva até 25/5/2022, data de sua captura (eventos 71 e 73, da IPD),
quando já contava com os seus 21 (vinte e um) anos de idade completos.
Nessa vereda, a hipótese em apreço não foi alcançada pela perda da pretensão
punitiva estatal, porquanto o Réu, nascido em 31/07/2000, desertou no dia 21/9/2019, mas foi
capturado somente em 25/5/2022.
A Denúncia foi recebida no dia 26/7/2022, circunstância que interrompeu a
contagem do prazo prescricional, não se aplicando o prazo reduzido estipulado pelo art. 129
do CPM.
Sendo a deserção um crime permanente, a aferição da menoridade relativa deve
ser realizada, levando-se em consideração o cessamento da condição de trânsfuga, o que, no
caso em exame, ocorreu em 25/5/2022, data de sua captura, quando o Acusado já contava 21
(vinte e um) anos de idade completos, frise-se.
Essa solução jurídica possui assento na norma disposta no art. 125, § 2º, alínea
“c”, do CPM:
“Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
[...]
§ 2º A prescrição da ação penal começa a correr:
[...]
c) nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência;”.
Destarte, embora a prática do delito em pauta tenha se iniciado quando o Réu
tinha idade inferior a 21 (vinte e um) anos, aplica-se o critério consolidado no Enunciado nº
711 da Súmula do STF, que orienta: “a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado
ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da
permanência”.
Logo, mesmo se tratando de regra mais gravosa, deve incidir, in casu, o regime
geral de contagem do prazo prescricional, sem a redução constante do art. 129 do CPM,
abrangendo toda a conduta, que consiste em um único crime. Nesse norte, confira-se o
seguinte julgado deste Tribunal, in verbis:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. PRECLUSÃO DE DECISÃO
ANTERIOR. DATAS DISTINTAS. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
PRESCRIÇÃO. CRIME CONTINUADO E PERMANENTE. SÚMULA 711 DO STF. 1.
Não há preclusão temporal de decisão anterior, que não reconheceu a ocorrência de
prescrição punitiva, quando o novo pedido se baseia em data distinta, estando, pois, presentes
os requisitos de admissibilidade do Recurso, o qual deve ser conhecido. 2. Em casos de
estelionato previdenciário, para aqueles que se beneficiam de pagamentos sucessivos, o crime
7001029-70.2023.7.00.0000
40001359814 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

é permanente, a consumação do delito se protrai no tempo e deve prevalecer a Súmula 711
do STF. Portanto, o cômputo do prazo prescricional entre a data do fato e o recebimento da
Denúncia deve ser afastado, nos termos da Lei nº 12.234/2010. Recurso conhecido e não
provido. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº
7000477-13.2020.7.00.0000. Relator Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira. Data de
Julgamento: 8/10/2020. Data de Publicação: 27/10/2020). (Grifos nossos)
Isso posto, não obstante o Embargante ter menos de 21 (vinte e um) anos,
quando se ausentou da Organização Militar onde servia, vindo a tornar-se desertor, já era
maior de 21 (vinte e um) anos no momento de sua captura, ocasião em que cessou a
consumação delitiva, circunstância que torna impossível a contagem pela metade do prazo
prescricional, haja vista a natureza permanente do crime de deserção, cuja consumação
prolonga-se no tempo.
Com essas considerações, voto no sentido de conhecer e rejeitar os presentes
Embargos de Declaração, por inexistir omissão a ser reparada no Acórdão hostilizado.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359814v12 e do código CRC 4965c150.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 4/4/2024, às 0:25:27
1. Art. 81. A extinção da punibilidade poderá ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, de ofício ou a
requerimento de qualquer das partes, ouvido o Ministério Público, se deste não for o pedido.
2. Art. 133. A prescrição, embora não alegada, deve ser declarada de ofício.
3. Art. 125. A prescrição da pretensão punitiva, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo máximo da pena
privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:[...]§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:I -
pela instauração do processo.
4. Art. 125. A prescrição da pretensão punitiva, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo máximo da pena
privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:[...]VII - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um
ano. § 1º Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela
pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do
curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente.
5. Art. 129. São reduzidos de metade os prazos da prescrição, quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de vinte
e um anos ou maior de setenta.
6. Um exame minucioso sobre a natureza do crime de deserção. Jorge César de Assis. Acesso em 8/2/2024. Disponível
em: < https://jusmilitaris.com.br/sistema/arquivos/doutrinas/minuciosodesercao.pdf>
7001029-70.2023.7.00.0000
40001359814 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7001029-70.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: DANILO CESAR SOUSA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela DPU, no patrocínio do
Soldado de Segunda Classe (S2) da Aeronáutica DANILO CÉSAR SOUSA DOS SANTOS,
alegando suposta omissão no Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº 7000444-
18.2023.7.00.0000, de 1º/12/2023, que, por maioria, acolheu o apelo ministerial para,
reformando a Decisão hostilizada, condenar o ora embargante à pena de 6 (seis) meses de
detenção, convertida em prisão, pela prática do crime previsto no art. 187 do CPM, detraindo
desse quantum o período de custódia provisória cumprida por ele, ex vi do art. 67 do CPM,
sem direito à suspensão condicional da pena, em razão de ainda ostentar a qualidade de
militar.
2. O referido Acórdão encontra-se assim ementado:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, DESERÇÃO.
ART. 187 DO CPM. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE. CONDIÇÃO DE ARRIMO DE FAMÍLIA. ESTADO DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
INEXIGIBILIDADE
DE
CONDUTA
DIVERSA.
NÃO
COMPROVAÇÃO
NOS AUTOS.
INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM.
PANDEMIA E NASCIMENTO DE FILHO. FATOS NÃO CONTEMPORÂNEOS
À CONSUMAÇÃO DO DELITO. PREVALÊNCIA DO SERVIÇO MILITAR.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
REFORMA.
APELO
MINISTERIAL.
PROVIMENTO. MAIORIA.
I - A materialidade delitiva resta caracterizada pelos Termo de Deserção e Auto
de Busca e Prisão, documentos que registram ter o Réu se ausentado de sua
OM, sem autorização ou licença, e o dolo ressai, notadamente, do proceder do
Acusado, mormente em razão de ter reconhecido, em Juízo, que possuía plena
consciência de que sua atitude representaria o cometimento do crime de
Deserção.
II - A suscitada condição de arrimo de família não se encontra demonstrada
nos autos, não tendo havido a comprovação inequívoca de que a família do
Acusado dependia do seu auxílio material e financeiro. Ao contrário, exsurgem
evidências que fragilizam esta conclusão, comprometendo, via de
consequência, o reconhecimento do estado de necessidade, bem como o
afastamento da culpabilidade do Réu.
III - A inexigibilidade de conduta diversa, enquanto elemento integrativo da
figura do estado de necessidade, apto a excluir a culpabilidade, nos termos do
preconizado no art. 39 do CPM, não se confirma diante de situações em que,
7001029-70.2023.7.00.0000
40001359922 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ainda que sérias e graves, não se façam presentes os vetores do perigo certo e
iminente e da ausência de alternativa de conduta.
IV - As pretensas justificativas para o mau agir do Acusado não são anteriores
ao delito, pois o nascimento de seu filho ocorreu mais de um ano após a
consumação da Deserção, e a situação de calamidade pública, decorrente da
pandemia de Covid-19, citada na Sentença absolutória como reforço para o
acolhimento da tese da inexigibilidade de conduta diversa, também foi
posterior à prática delitiva, além de tratar-se de circunstância que afetou a
todos, indistintamente, e mobilizou as Forças Armadas por todo o País, com
destaque para as Organizações Militares da Força Aérea Brasileira.
V - A vulnerabilidade criada para a Organização Militar à qual o Réu estava
vinculado, por força do serviço militar obrigatório, sobressai em relação aos
alegados problemas de ordem familiar. Além disso, não se questiona que os
princípios da hierarquia e disciplina exigiam-lhe conduta diversa da que optou
por adotar.
VI - Não restou configurada nos autos a incidência da causa excludente de
culpabilidade, posto que os motivos alegados pelo Acusado não são suficientes
para afastar a conduta criminosa ínsita no art. 187 do Código Penal Militar,
não sendo possível cogitar a aplicação, ao caso, do estado de necessidade.
VII - Recurso conhecido e provido, para reformar a Sentença a quo e condenar
o Réu pelo crime de Deserção. Decisão por maioria."
3. No presente recurso, o Embargante alega que o Acórdão nº 7000444-
18.2023.7.00.0000 foi omisso, pois teria silenciado em relação à tese de prescrição da
pretensão punitiva do art. 125, VII, do CPM. Por essa razão, requer a reforma do Decisum
com a consequente declaração da prescrição e extinção da punibilidade pelo tempo
transcorrido após o recebimento da Denúncia e a publicação do Acórdão condenatório.
4. Nesse contexto, pedindo vênia ao Relator, abri divergência, no que fui
acompanhado pelos eminentes Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, pelas razões que passo a expor.
5. Consta dos autos que o ora Embargante se ausentou da Organização Militar
onde servia no dia 21/9/2019, tendo completado o período de graça no dia 30/9/2019.
6. A denúncia foi recebida em 26/7/2022, instante em que interrompeu a
prescrição. A Sentença absolutória é datada de 23/3/2023 e o Acórdão foi publicado em
6/12/2023.
7. Como é de conhecimento, entendo que o caráter instantâneo da deserção
decorre da própria mens legis, ao consignar um marco consumativo, com o seu
aperfeiçoamento se exaurindo após o oitavo dia de ausência, mas com efeitos permanentes.
8. Trata-se, pois, de crime instantâneo de efeitos permanentes, no qual a
consumação ocorre em momento determinado, mas os efeitos dela decorrentes são indeléveis,
onde a consumação não se protrai no tempo, mas os efeitos da ofensa ao bem jurídico
7001029-70.2023.7.00.0000
40001359922 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

permanecem.
9. E é esse justamente o caso da deserção, uma vez que sua consumação é
determinada e instantânea, mais até do que outros crimes, já que na deserção a consumação
tem hora exata para ocorrer à 0h00min do 9º dia de ausência. Caso o militar seja capturado ou
se apresente um minuto após a hora limite, o crime já está consumado.
10 . Diante disso, considerando que o ora Embargante foi condenado à pena de
6 (seis) meses de detenção e era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos (data de
nascimento: 31/07/2000), transcorreu o lapso temporal superior a 1 (um) ano entre a
publicação do Acórdão (6/12/2023) e a última causa interruptiva da prescrição, isto é, o
recebimento da Denúncia (26/7/2022), devendo-se, portanto, reconhecer a prescrição.
Diante do exposto, votei no sentido de conhecer e acolher os presentes
embargos de declaração para declarar extinta a punibilidade do Soldado S2 da Aeronáutica
DANILO CÉSAR SOUSA DOS SANTOS, com fulcro no art. 125, VII e § 1º, e art. 129 do
CPM.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359922v3 e do código CRC a5752511.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 3/4/2024, às 18:1:44
7001029-70.2023.7.00.0000
40001359922 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR